Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702454-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA SUSCITADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Na espécie, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do Juizado Especial Cível de Planaltina (juízo suscitante), frente ao 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (juízo suscitado), em relação ao processo 0702299- 64.2024.8.07.0011, distribuído inicialmente ao juízo suscitado, o qual teria declinado da competência ao juízo suscitante. O conflito foi suscitado nos seguintes termos, in verbis: “Senhor/a Juiz/Juíza Relator/a, Nos autos 0702299-64.2024.8.07.0011, JOÃO BELMONT FIGUEIRA JUNIOR ajuizou ação em desfavor de CARLOS JANUÁRIO DE MEDEIROS, visando à condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais. O MM. Juiz do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras declinou da competência ao argumento de que a ação deveria ser processada no Juízo do Juizado Especial Cível de Planaltina, em razão do domicílio do réu. Em que pese a fundamentação deduzida pelo magistrado, considero que este Juízo não tem competência para processar a ação. Consoante se pode observar do documento de ID 210204172 p. 1, o oficial de justiça, ao citar o requerido em 05.09.2024, perguntou-lhe: Sr. Carlos, peço desculpas por incomoda-lo, mas é só uma última informação. O endereço do senhor ainda é Rua 7, Ch. 207, loja 1A, Bloco B, Ap. 103, Vicente Pires? O réu respondeu “Não tem a loja só o apt 103”. Isso quer dizer que, no momento da citação, o réu residia em Vicente Pires, por sua própria declaração. Muito embora o artigo 240, do Código de Processo Civil não preveja mais que a citação torna prevento o Juízo, deve-se aplicar por analogia o artigo 43, do mesmo diploma legal, no sentido de que uma vez citado o réu e fixando-se a competência territorial em razão de seu domicílio, como ocorre por força do artigo 4o, I, da Lei 9.099/95, eventual alteração de endereço superveniente não autoriza a mudança da competência territorial, pois são irrelevantes para a norma processual “as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Assim, se o réu informou, no momento de sua citação, que residia em Vicente Pires, confirmando inclusive o endereço citado pelo oficial de justiça, não pode, posteriormente, ao apresentar defesa em 23.09.2024, pretender a alteração da competência territorial, mesmo que tenha mudado de endereço e passado a residir em Planaltina/DF. Uma vez declinada a competência pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras e diante do exposto, venho, perante Vossa Excelência, nos termos do artigo 19, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, suscitar conflito negativo de competência, a fim de que a e. Turma Recursal decida a respeito. Instruo o presente com cópia dos autos 0702299- 64.2024.8.07.0011. Respeitosamente,” Recebo o conflito de competência (RITR, artigo 19, I e artigos 106 e 107). Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se a manifestação do juízo suscitado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator